Tribunal: TJDFT
Processo: 0708301-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado o benefício de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com base nas diretrizes de redução de superlotação carcerária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por crime de tráfico de drogas, por ser equiparado a hediondo, obsta a concessão do benefício de saída antecipada e prisão domiciliar previstos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 da Vara de Execuções Penais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício fundamenta-se em pedido de providências destinado à diminuição da superlotação em estabelecimento prisional, sendo competência do Juízo da Execução tomar medidas para o adequado funcionamento das unidades penais.
4. O rol de vedações contido no ato normativo local exclui crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei no 12.850/2013, não havendo proibição expressa para condenados por tráfico de drogas.
5. Verificado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, como o exercício de trabalho externo, autorização para saídas temporárias e bom comportamento carcerário, a natureza hedionda do delito, por si só, não justifica o indeferimento da benesse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo em execução conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"O cometimento de crime de tráfico de drogas não impede a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, desde que preenchidos os requisitos específicos estabelecidos pelo Juízo das Execuções Penais e não configurada a vedação expressa prevista no rol de crimes impeditivos."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, art. 66, VII; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 12.850/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1813935, 0749691-67.2023.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 07.02.2024; TJDFT, Acórdão 1810088, 0744492-64.2023.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 01.02.2024.